Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROC. N. 39.376/94. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação.

2. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo certo que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada (artigo 337, § 4o c/c 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil).

3. Se observado que a matéria objeto de discussão no cumprimento individual de sentença coletiva já foi apreciada no âmbito de anterior processo judicial, no qual inclusive foi expedido precatório em nome do credor, é impositivo o reconhecimento da coisa julgada, a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e não provido.